Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737939-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: FRANCISCO EUZEBIO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada por Francisco Euzebio Neto, em que o d. Juízo a quo, baseando-se em novos fundamentos e documentos, deferiu “o novo pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que, no prazo de 24 horas, retome o tratamento do autor, com o autorização e o custeio dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), nos exatos termos descritos no relatório médico de ID 108292267 - Pág. 1; sob pena de multa diária de R$ 21.500,00 até o efetivo cumprimento da medida. (ID 108872772 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que a segunda decisão, ora recorrida, basicamente reativa os efeitos da primeira decisão reformada por este segundo grau, e que diversos trechos dos fundamentos de ambas são semelhantes. Assevera que todas as questões já foram analisadas por este TJDFT no julgamento do agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000 e que a segunda decisão afronta o que restou decidido por esta Corte. Menciona que na decisão objeto do presente recurso houve o acréscimo de apenas um fundamento: “haveria novo laudo médico e haveria novos exames que indicariam suposta eficácia do tratamento”. Aduz, no entanto, que, consoante acórdão do referido agravo de instrumento, não basta a prescrição de determinado medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. “Ou seja, conforme decidido pelo TJDFT, o que define a obrigatoriedade de cobertura contratual não é o laudo médico indicando possível eficácia do tratamento, mas sim a previsão da terapêutica no rol da ANS.” Ressalta que a negativa de cobertura pela Operadora de Saúde não impede a continuidade do tratamento do agravado por meio do SUS ou por recursos próprios. Afirma inexistir garantia de que, em caso de improcedência, poderá o agravado ressarcir a agravante, mormente porque ele deixa claro não possuir condições de custear os medicamentos, além de ter requerido a gratuidade de justiça. Defende, assim, a prestação de caução pela parte agravada, em atenção ao disposto no §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Acrescenta que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, mostrando-se desproporcional e desarrazoada, além de inexistir limitação. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Caso assim não se entenda, pugna seja determinada ao agravado a prestação de caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC; a redução do valor da multa, bem como a fixação de um limite. Preparo regular (ID 31037444). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Extrai-se dos autos de origem que o agravado é portador de neoplasia de rim (CID10 C64), com diagnóstico de carcinoma de células claras de rim operado em 2014, com recidiva em 2020 e com metástase confirmada em 2021 na pelve, pulmão e pâncreas, necessitando, segundo recomendação médica de ID 28059321 - p. 30, de tratamento de primeira linha com pembrolizumabe, 200mg EV, a cada 3 semanas, associado a axitinibe, 5mg VO, duas vezes ao dia. O d. Juízo a quo deferiu o pleito de antecipação de tutela (ID 98515693 dos autos de origem), decisão, contudo, que foi reformada pelo acórdão publicado em 26/10/2021, proferido no agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000, desta Relatoria, adiante ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. METÁSTASE. TRATAMENTO COM PEMBROLIZUMABE E AXITINIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO PELA SEGURADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONA DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL TAXATIVO. LEGALIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. ANEXO II. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR. PREVISÃO DOS MEDICAMENTOS CABOZANTINIBE, PAZOPANIBE E MALATO DE SUNITINIBE. RESTRIÇÃO DO CUSTEIO. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, “a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”. 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 4. In casu, a recusa da operadora em custear tratamento para neoplasia de rim em metástase com os medicamentos pembrolizumabe e axitinibe se revela legítima, uma vez que não constam no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como cobertura obrigatória, o qual, rememore-se, possui natureza taxativa, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (ID 106827912) Posteriormente, na petição sob o ID 108292259, o agravado, ao argumento de ter realizado novos exames, os quais “confirmaram resposta nas lesões, com redução das lesões metastáticas e boa tolerância do autor”, e que o novo relatório médico recomendou a continuidade do tratamento, sendo que sua interrupção poderá acarretar na regressão dos resultados já observados, com o aumento da metástase e comprometimento de outros órgãos vitais, formulou novo pleito de antecipação de tutela para que a ré autorize e custeie os medicamentos mencionados. O pleito foi deferido pela decisão impugnada, que se encontra assim redigida: Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum em fase instrutória com novo pedido de tutela provisória de urgência sob outros fundamentos e fatos novos. A tutela de urgência anteriormente deferida no ID 98515693 foi reformada com o julgamento do mérito do AI 0725803-40.2021.8.07.0000 (ID 106827912 - Pág. 1 e anexos). Em sede de especificação de provas, o autor informou não ter outras provas a produzir, enquanto a ré pleiteou a expedição de ofício à ANS, o que deferido, mas ainda pendente de resposta definitiva. Na sequência, sobreveio novo pedido de tutela provisória de urgência com outros fundamentos e fatos novos, estando este embasado em novo relatório médico e exame de tomografia. É a síntese do essencial. Decido. De início, dou por desnecessária a diligência já deferida a ser realizada perante a ANS, diante de sua desnecessidade (CPC, art. 370, parágrafo único), no que revogo as decisões de ID 105001119 - Pág. 1 e 107167354 - Pág. 1, dando por encerrada a instrução. Isso porque a própria fundamentação utilizada na decisão de mérito do AI 0725803-40.2021.8.07.0000 já responde às questões suscitadas pela ré que motivaram o pedido específico de provas, quais sejam, a natureza taxativa ou não do rol de medicamentos e procedimentos, bem como a limitação ou não de indicação de outros fármacos que não o pretendido nesta demanda, a depender de avaliação. Vejamos trecho da fundamentação do r. julgado, que pedimos vênia para colacionar: (...) Com efeito, verifica-se que o Anexo II prevê a cobertura obrigatória para terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, por meio do medicamento Cabozantinibe, caso em tratamento de carcinoma de células renais avançado em adultos após tratamento prévio com inibidor e, se metastático em primeira linha, a utilização de Pazopanibe ou Malato de Sunitinibe, mas não prevê o uso de Pembrolizumabe (Keytruda) e Axitinibe (Inlyta), que não são mencionados na Resolução no 465/2021 ou em seus anexos, que, reitere-se, possuem natureza taxativa. Desse modo, é obrigatória a cobertura, pela seguradora de saúde, de tratamento ao agravado, acometido por câncer de rim metastático, nos termos em que estabelecido pela Resolução Normativa no 465/2021, observadas as diretrizes de utilização (DUT), previstas no Anexo II, mediante os medicamentos indicados pelo médico, mas limitados a Cabozantinibe, Pazopanibe e/ou Malato de Sunitinibe, a depender de sua avaliação, (...). Dito isso, passo à análise do novo pedido de tutela de urgência em si. Acerca desta, destaco que baseada em novos fundamentos e documentos, não se constituindo, portanto, em insurgência contra o mérito do AI 0725803-40.2021.8.07.0000. Assim, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas são provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito se verifica no fato de estar o autor com o plano de saúde vigente (validade na carteirinha até 31/07/2022 – ID 98501414 - Pág. 1), supostamente isento de carências e com pagamento das mensalidades aparentemente em dia, até mesmo porque a negativa não se deu por este motivo (ID 98501418 - Pág. 1); bem como da prova realizada de que é portador de neoplasia maligna de rim com recidiva e metástase no pulmão, em partes moles e no pâncreas (relatório médico, ID 98501415 - Pág. 3/4); como também na prova da eficácia parcial do tratamento já iniciado (ID 108292260) e na recomendação médica de continuidade do tratamento com a proposição de nova sistemática de exames e consultas (ID 108292267 - Pág. 1). Neste contexto, a tomografia acostada no ID 108292260 descreve a ocorrência de resposta positiva parcial no quadro clínico do autor com a utilização da medicação ora pretendida, considerando significativa redução volumétrica e densitométrica e do realce de alguns dos nódulos, bem como a manutenção da estabilidade volumétrica e do foco osteosclerótico de outros, quando comparada com exames anteriores. Essa resposta positiva motivou o médico assistente a emitir novo relatório médico (ID 108292267 - Pág. 1), no qual esclarece a escolha pelo tratamento em questão, bem como descreve o sucesso na análise comparativa, tendo finalizado suas observações com a seguinte proposição: "(...) Considerando benefício (redução das lesões metastáticas) e boa tolerância, proponho seguir tratamento continuamente nas mesmas doses. Manteremos exames de imagens a cada 3 meses, além de consultas periódicas para avaliação de toxicidade com exames laboratoriais. (...)". De se vê que a situação clínica atual do demandante é bem diferente daquela externada na fase postulatória da demanda, sendo certo que por óbvio lhe restaria prejuízo maior neste momento processual suspender ou alterar (se é que possível) o tratamento já iniciado e que obteve êxito parcial, motivo muito sólido para fundamentar o novo pedido de tutela de urgência, tanto no requisito da probabilidade do direito, quanto no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o médico assistente não optou em momento algum e, sobretudo no derradeiro relatório, pela alteração do tratamento para a substituição do uso de Pembrolizumabe (Keytruda) e de Axitinibe (Inlyta) por Cabozantinibe e/ou Pazopanibe e/ou Malato de Sunitinibe, não se sabendo sequer ser possível tal mudança, ainda mais considerando a doença em que acometido o autor, o estado avançado desta e a resposta depois de iniciado o tratamento por via diversa, não podendo o médico assistente ser compelido circunstancialmente a fazê-lo ou mesmo a abandonar compulsoriamente o tratamento já iniciado, diante da reforma da medida antecipatória anterior. Ainda, acerca da probabilidade do direito, destaco que divergente o entendimento no próprio Colendo STJ acerca da taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos da ANS. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de recusa da operadora de plano de saúde em custear exame genético. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. Precedentes. 4. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear o exame prescrito para o tratamento de possível doença, coberta pelo plano de saúde. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1914921/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão da real possibilidade de agravamento da doença em razão da descontinuidade do tratamento já iniciado, não se sabendo como responderá o paciente a tal situação, podendo aumentar o risco de morte ou mesmo levar o paciente a esta. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Outrossim, a medida é sim irreversível em desfavor do autor, já que o bem jurídico por este defendido, a vida, não renovável, jamais se compara ou ao bem patrimonial defendido pela parte ré. Ante o exposto, revejo as decisões de ID 105001119 - Pág. 1 e 107167354 - Pág. 1, REVOGANDO-as, dando por desnecessária a prova requerida pela parte ré e, consequentemente, dando por finalizada a instrução. DEFIRO o novo pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que, no prazo de 24 horas, retome o tratamento do autor, com o autorização e o custeio dos medicamentos pembrolizumabe, 200mg EV (Keytruda), associado a axitinibe, 5mg VO (Inlyta), nos exatos termos descritos no relatório médico de ID 108292267 - Pág. 1; sob pena de multa diária de R$ 21.500,00 até o efetivo cumprimento da medida. Confiro a presente decisão força de mandado. Intime-se por oficial de justiça com urgência e em regime de plantão do inteiro teor desta decisão. Intime-se ainda por publicação a parte ré para ciência da petição de ID 108292259 - Pág. 1 a 7 e dos documentos a ela anexados e para eventual manifestação, no prazo de 15 dias (CPC, art. 437, § 1o). Decorrido o prazo acima, vinda ou não a manifestação da ré, tornem conclusos para julgamento. Traçadas tais premissas, necessário pontuar que não se vislumbra, neste juízo perfunctório, a alegada violação à autoridade do julgado proferido no agravo de instrumento n. 0725803-40.2021.8.07.0000, porquanto deferido o segundo pleito de antecipação da tutela com base em novo laudo (ID 108292260), os quais comprovaram a redução das lesões metastáticas, e em novo relatório médico (ID 108292267), em que foi recomendada a continuidade do tratamento, com a indicação de nova sistemática de exames e consultas. Não se olvida da demonstração, pelo agravado, da eficácia parcial do tratamento já iniciado. Contudo, o fundamento não possui o condão de impor a sua cobertura, em desacordo com a Resolução Normativa no 465/2021, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória. Veja-se o que dispõe aludido regramento: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; III - Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis; e IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol. (grifo nosso) (https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=NDAzMw==) Diante disso, tem-se que as operadoras de plano de saúde devem oferecer, obrigatoriamente, os procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. Ademais, consoante apontado pelo Ministro Marco Aurélio Mello, em sede doutrinária, “em situações que desbordam das coberturas contratuais, entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o cliente necessite acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano caso a seguradora não possua condições financeiras de arcar com os custos” (MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine [Orgs.]. Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15, grifo nosso). Na hipótese, além de expressa previsão contratual de exclusão dos procedimentos não elencados no rol da ANS (Cláusula Nona, item 9.1, subitem 9.1.3 - ID 99953682, p. 13), o agravado também não se desincumbiu de demonstrar que os medicamentos possuem evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança para o uso pretendido, mediante parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC e, tampouco, que existe autorização da Anvisa desses medicamentos para o tratamento de câncer de rim metastático, conforme determina o artigo 24, incisos I e II, da Resolução Normativa no 465/2021. A propósito, confira-se precedente desta 1a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE OVÁRIO. FÁRMACO. EVEROLIMO. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ARTS. 2o, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "C", e 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS (RN 428/17, ART. 20; RN No 465/21, ART. 24). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. APELO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 3. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, ato regulatório editado por derradeiro pela Agência Nacional de Saúde - ANS no exercício dos poderes que lhe foram assegurados pelo legislador especial - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o- incorporando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ressalva a possibilidade de fornecimento obrigatório de medicamento registrado na Anvisa mas sem indicação na bula para tratamento da enfermidade correlata, ou seja, medicamento para uso off label, estabelecendo, contudo, duas condições : i) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; ii) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013 (artigo 24 da resolução). 4. Encerrando o tratamento prescrito o uso de medicamento off label, pois não prevista sua utilização em bula registrada no órgão setorial competente - ANVISA - e não corroborada por estudos conclusivos recomendando seu uso para tratamento da enfermidade que afligia a segurada, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a regulação subjacente - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o; RN no 428/17, art. 20, substituída pela RN ANS no 465, arts. 17, par. Único, I, "c", e 24 -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de sustentação legal ou previsão contratual. 5. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 6. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigações, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 7. Ao se reputar como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), não se está mitigando ou restringindo a liberdade do médico nem do paciente na prescrição e no uso de fármaco off label, mas simplesmente modulando a não obrigação de a operadora fornecê-lo, conquanto de não fornecimento obrigatório e não contemplado pelo contrato, preservando-se o direito posto e o contrato celebrado entre as partes. 8. Conquanto a pretensão que envolve fomento de tratamento por parte de operadora de plano de saúde derive do manancial axiológico derivado dos direitos fundamentais, notadamente do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde a todos constitucionalmente assegurado, e até mesmo do postulado universal decorrente do princípio da busca da felicidade (The Pursuit of Happyness), que já vem sendo acolhido pelos braços da jurisprudência da Suprema Corte e tem sido utilizado como vetor hermenêutico capaz de fornecer um ideal de Justiça a guiar o julgador na apreciação dessas causas delicadas, não se pode ignorar que se está no ambiente de fomento de prestação de saúde de natureza complementar ao estado, portanto em sede de negócio bilateral e oneroso, conquanto de natureza aleatória, devendo ser pautado, pois, pelo legal e contratualmente estabelecido. (...) 12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. (Acórdão 1367200, 07213068220188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, a par de evidenciada a probabilidade de provimento do presente recurso, denota-se haver a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, na medida em que imposta multa diária de R$ 21.500,00, sem limitação, até o cumprimento da medida. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora